Tribunal: TJMT
Processo: 0000827-69.2008.8.11.0027
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000827-69.2008.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), Santo Lourenco Ribeiro (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTO LOURENCO RIBEIRO - CPF: 352.400.160-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. NULIDADE CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Duilio Piato Junior contra sentença que extinguiu a Ação de Execução de Sentença movida por ele em face de Santo Lourenço Ribeiro, com fundamento no art. 924, II, do CPC, por suposto abandono da causa. O apelante sustenta que a extinção ocorreu sem sua prévia intimação válida, tendo sido desrespeitado o disposto no art. 272, § 5º, do CPC, diante da ausência do nome do advogado expressamente indicado na comunicação processual. Requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que extinguiu a execução por abandono da causa, sem requerimento da parte executada e sem prévia intimação válida da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo executivo por abandono da causa pressupõe requerimento da parte executada, sendo inviável a decretação de ofício pelo juízo, conforme entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a paralisação do feito por inércia do exequente não autoriza, por si só, a extinção do processo, sendo imprescindível provocação da parte contrária.

5. A ausência de intimação válida do advogado indicado nos autos também compromete a regularidade do procedimento, acarretando nulidade processual desde então.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução por abandono da causa exige requerimento da parte executada, nos termos da Súmula 240/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
DUILIO PIATO JUNIOR
contra sentença proferida na “Ação de Execução de Sentença” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
SANTO LOURENCO RIBEIRO
, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Itiquira - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

257338159 - ID de origem 111735963),

julgou extinta a presente execução,
nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

A parte apelante em suas razões
(ID.

257338168 - ID de origem 128101730) alega decisão é equivocada, porquanto foi proferida sem análise efetiva dos autos, resultando na extinção do processo mesmo diante da ausência de intimação válida.

Sustenta que não foi intimada para manifestação, conforme exigido pelo artigo 272, § 5º, do CPC, pois não constou do ato de comunicação o nome do advogado indicado expressamente para tal fim, razão pela qual os atos subsequentes são nulos.

Requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença de extinção, reconhecendo-se a nulidade do processo a partir da ausência de intimação válida, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de execução de sentença proposta por Duilio Piato Junior em face de Santo Lourenço Ribeiro, tendo como objeto a satisfação de crédito decorrente de ação monitória.

O magistrado de 1º grau extinguiu a ação sem resolução do mérito, sob o argumento de abandono da demanda, uma vez que intimada em duas oportunidades, a parte exequente permaneceu silente, sem promover qualquer providência para viabilizar o prosseguimento da execução.

A controvérsia recursal reside na verificação de possível abandono da causa, por inércia da parte exequente.

Nesse panorama, compulsando os autos, percebe-se que o magistrado de 1º grau agiu de ofício ao extinguir o feito, entretanto, é inviável a extinção da execução de sentença por abandono da causa sem o prévio requerimento da parte executada, requisito imprescindível nos termos da Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência da corte superior corrobora:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO . ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. ART. 485, § 6º, DO CPC E SÚMULA 240/STJ . AGRAVO IMPROVIDO. 1. A extinção prevista no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa, aplica-se subsidiariamente ao processo de execução, dada a regra contida no art . 771, parágrafo único, do mesmo estatuto. 2.
Inviável a extinção da execução por abandono da causa, sem que tenha havido prévio requerimento da parte executada, pressuposto imprescindível nos termos da Súmula n. 240/STJ
. 3. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt nos EDcl na ExeMS: 9682 DF 2007/0006987-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/05/2024) (g.n).

Nesse sentido, não basta a simples paralisação do feito por longo período para justificar a extinção por abandono, sendo imprescindível que a parte executada manifeste expressamente interesse na extinção, mediante requerimento específico.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à 1ª instância, a fim de que seja realizado o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025